Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-38.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705249-38.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINALDO PRIMO DA SILVA APELADO: EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por EDINALDO PRIMO DA SILVA contra sentença da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada em face de EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA, julgou improcedente o pedido autoral. Foi realização audiência de conciliação na qual foi proposto o prazo de 30 dias para que as partes pudessem apresentar proposta de acordo judicial (ID 57546786). O apelante apresentou proposta de acordo (ID 57829795). Intimado para se manifestar acerca da proposta, o apelado informa não ter interesse no acordo. Pede ainda a condenação do apelante por litigância de má-fé, bem como o encaminhado dos autos à OAB-DF para apuração dos atos patronos do apelante. Intime-se o apelante para se manifestar acerca do pedido da advogada do apelante, bem como para tomar ciência acerca da rejeição da proposta de acordo. Prazo: 5 dias Após, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator